Tribunal: TJDFT
Processo: 0701299-28.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701299-28.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AVANERCI ALVES MACHADO AGRAVADO: ALEXANDRE PERES LUCAS DA SILVA, ANA CLAUDIA PERES LUCAS LOPES, AMANDA PERES LUCAS DA SILVA RÉU ESPÓLIO DE: ALFREDO PERES DA SILVA D E S P A C H O A Agravante/Inventariante busca a reforma da decisão contida no ID 196409537, na origem, que rejeitou pedido dela para utilização dos valores recebidos a título de aluguel dos imóveis para pagamento de despesas decorrentes da manutenção do patrimônio do espólio. Na petição que ensejou a decisão agravada, a qual rejeitou os embargos de declaração e indeferiu o mencionado pedido, a Agravante alega que arcou, por meio de recursos próprios, com gastos relativos a despesas de condomínio, pelo período de dezembro de 2023 a fevereiro de 2024, de imóvel pertencente ao espólio que esteve desalugado, no valor total de R$ 2.230,65 (dois mil, duzentos e trinta reais e sessenta e cinco centavos) (ID 191011356, na origem). Em consulta aos autos de referência, constata-se que, na decisão contida no ID 200895467, proferida após a interposição do presente recurso, o magistrado a quo deferiu a transferência do valor atualizado de R$ 2.886,14 (dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais e catorze centavos), concernente a pagamentos de despesas com recursos próprios visando à preservação dos bens do espólio, para a conta bancária da Agravante. Ressalte-se que a transferência do valor mencionado foi concretizada no dia 16/7/2024 (ID 204281229, na origem). Assim, à Agravante para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator